Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720827-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ATLANTICO DE SEGURIDADE SOCIAL, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SILLENES FATIMA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e FUNDAÇÃO ATLÂNTICO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726165-10.2019.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte ora agravante. Em consulta ao sistema PJE de 1a Instância, verifica-se que o feito principal fora sentenciado (ID. 66561577 – autos principais). Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal em face da eventual perda do objeto do recurso . Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 3 de julho de 2020 15:40:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador